Tribunal: TJSP
Processo: 0001024-70.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 329 E ARTIGO 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS - DECURSO DE MAIS DE 01 ANO E 06 MESES ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM RELAÇÃO A ESTES DELITOS – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 329 E ARTIGO 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS - DECURSO DE MAIS DE 01 ANO E 06 MESES ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM RELAÇÃO A ESTES DELITOS – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - DECURSO DE MAIS DE 02 ANOS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA E A DATA DESTE JULGAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO.